Tribunal: CARF
Processo: 10384.002090/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002090/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA RESULA VELOSO BOMFIM CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
VALOR
INDEVIDAMENTE
RECEBIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO.
Por ter restado incontroverso que a decisão judicial determinou a
compensação, e não restituição, é devida a devolução dos valores
indevidamente recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA RESULA VELOSO
BOMFIM CARVALHO contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que rejeitou a manifestação de inconformidade para
confirmar o despacho decisório que concluiu pela necessidade de devolução de R$ 16.977,31
(dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), uma vez que
caracterizada restituição indevida.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 59/64) alegou que “(...) mesmo que
(...) vivesse por 200 anos, não conseguiria realizar a devida compensação entre os valores a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002090/2006-63
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002090/2006-63

pagar e o que deveria compensar. Desse modo vê-se claramente a necessidade de realizar sim a
restituição de tributos, não compensação” (f. 60). Após apresentar lições doutrinárias, concluiu
que seria “(...) juridicamente impossível realizar-se a compensação, [sendo] a conseqüência
imediata (...) a realização de restituição (...).” (f. 63)
Ao apreciar os motivos declinados, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
As decisões judiciais devem ser cumpridas em seus exatos termos.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 72)

Intimada, apresentou recurso voluntário (f. 59) replicando, ipsis litteris, a
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por afronta ao princípio da dialeticidade poder-se-ia cogitar o não
conhecimento do recurso; entretanto, por atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a
solução de mérito preconizada pelo CPC, de aplicação subsidiária neste contencioso
administrativo fiscal, conheço do recurso do tempestivo recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Em 06/06/2006, a ora recorrente apresentou pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, eis que acolhido o pedido para declarar a
“inexistência de relação jurídica válida (fato gerador), capaz de ensejar a incidência do Imposto
de Renda sobre verbas recebidas a título de licença-prêmio e abono pecuniário de férias não
gozadas.” (f. 05)
Às f. 16/18 foi proferido despacho pela DRF deferindo o pedido de habilitação
de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Após as atualizações
monetárias e solicitações internas (f. 41/45) foi realizada a transferência de R$16.977,31
(dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) em favor da parte ora
recorrente – cf. f. 48/50) e emitida certidão de encerramento do processo em 07/11/2006 (f. 51).
Ocorre que, às f. 52, a Representação SAORT no 082/2007 determinou o
“[d]esarquivamento do processo n.° 0384.002090/2006-63, para que seja proferido novo
Despacho Decisório, nos termos estritos da determinação judicial, e que sejam adotadas as
providências necessárias para a devolução pela contribuinte do valor indevidamente recebido,
mais os acréscimos legais”. Isso porque, constatado que
a sentença judicial de 1a instância declarou o direito da autora em
compensar o IR retido a tal título no período de abril/ l994 até
abril/2000, origem do direito creditório. com quantias devidas do
mesmo imposto. E que tanto à apelação quanto ao recurso especial
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002090/2006-63

interpostos pela União Federal (Fazenda Nacional) foi negado
provimento, tendo o acórdão transitado em julgado.
Considerando que a citada decisão judicial determina de forma
inequívoca que seja efetuado o instituto da compensação, o
deferimento parcial do pedido de restituição e o valor
restituído são indevidos. (f. 52; sublinhas deste voto)
Além de a recorrente não contestar que judicialmente lhe fora deferida a
compensação, do relatório do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da União e,
em reexame necessário, confirmou a sentença, expressamente consignado que “o pedido foi
acolhido para declarar o direito dos autores em compensar o IR retido a tal título com
quantias devidas do mesmo imposto (....).” (f. 11) Ora, se o provimento judicial não atendia
aos anseios da recorrente – já que “(...) mesmo que (...) vivesse por 200 anos, não conseguiria
realizar a devida compensação entre os valores a pagar e o que deveria compensar” (f. 82),
deveria ter interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pela 5a Vara Federal Seção
Judiciária do Estado do Piauí.
Como bem aclarado pela DRJ,
[t]em-se que a decisão judicial, dentro do ordenamento jurídico
pátrio, possui força de lei entre as partes, pois a autoridade que a
prolatou não fica adstrita ao conteúdo da norrna legal,
interpretando-a no contexto da lide posta sob a sua apreciação. A
decisão judicial e, principalmente, aquela transitada em
julgado, apenas podem ser alteradas por decisoes exaradas
pelo Poder Judiciário, nas hipóteses previstas na legislação
processual.
Analisando-se o conteúdo do dispositivo da sentença proferida,
bem como a ementa da apelação interposta, estreme de dúvida que
o provimento jurisdicional foi no sentido de reconhecer tão-
somente a compensação das parcelas a titulo de licença-prêmio e
férias não gozadas com parcelas vincendas do mesmo imposto.
Não reconheceu, portanto, o direito à restituição.
Nesse sentido, as unidades da SRF devem dar cumprimento às
decisões judiciais que disponham sobre a compensação de
débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
relativarnente aos tributos e contribuições administrados pelo
órgão, em seus exatos termos, ainda que os procedimentos
administrativos adotados pela SRF prevejam a hipótese de
restituição do indébito. No presente caso, há de ser respeitada a
interpretação dada à lei pelos julgadores, especialmente porque que
esses tinham conhecimento da legislação vigente à data em que
proferiram suas respectivas decisões. (f. 75; sublinhas deste voto)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002090/2006-63

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital